Tribunal: TJDFT
Processo: 0736594-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0736594-63.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: THALES PADUA XAVIER AGRAVADO: 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A., IZABELA ARAUJO CALCADOS LTDA - ME, MIRANI ELENA PELIZARO ARAUJO, DARCI CANDIDO DE ARAUJO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Thales Pádua Xavier (Id. 63550586) contra a r. decisão Id. 207293871, proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução no 0700074-82.2016.8.07.0001, movida por 2008 Empreendimentos Comerciais S.A. contra Izabela Araújo Calçados Ltda. – ME e Outros, que rejeitou liminarmente os embargos declaratórios opostos pelo terceiro interessado (arrematante), nos seguintes termos: “Rejeito liminarmente os embargos de declaração opostos no id. 203297169 pelo arrematante THALES PADUA XAVIER, considerando que são intempestivos e não apontam quaisquer defeitos nos quais a decisão de id. 202198187 possa ter incorrido. Contudo, recebo o petitório como simples petição, considerando a alegação de que o imóvel arrematado foi alienado pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL em outro processo, bem como pelo fato de que existe ação de imissão de posse promovida pelo terceiro OSWALDO JUNQUEIRA VAZ JUNIOR (processo 0742948-38.2023.8.07.0001, em trâmite na 1a Vara Cível de Sobradinho), com tutela de urgência deferida em seu favor (id. 203297174 - Pág. 44) e posterior sentença homologatória de acordo (id. 203297174 - Pág. 12). Manifeste-se a terceira interessada CEF sobre a petição de id. 203297169, no prazo de 15 (quinze) dias. No mesmo prazo, diga o exequente sobre o interesse na manutenção da arrematação e na penhora, com a mera restituição de valores ao arrematante em caso de desistência, considerando que eventuais entraves podem levar à extensão demasiada do processo.” Sustenta o Agravante, em síntese, que protocolou os embargos dentro do prazo legal, bem como apontou a ausência de intimação do terceiro interessado que teria arrematado o mesmo imóvel em leilão realizado pela Caixa Econômica Federal. Aponta que já detém, inclusive, a posse do imóvel, conforme consta do Processo no 0742948-38.2023.8.07.0001, que tramitou perante a 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho. Pede, ao final, a retenção do valor atualizado do crédito da CEF e a penhora do imóvel, para garantir o resultado útil do processo, uma vez que não obteve, até o momento, a posse do imóvel arrematado em março de 2023. Preparo recolhido – Id. 63550588. É o relato do necessário. Decido. Dentre os pressupostos de admissibilidade do recurso, encontram-se a legitimidade e o interesse de agir que, ante o prejuízo advindo da decisão impugnada, autoriza a parte vencida, o terceiro prejudicado e o Ministério Público a se valerem das vias recursais adequadas, para manifestarem sua irresignação, conforme disposto no art. 996 do Código de Processo Civil. Conforme relatos, cuida-se de Execução de Título Extrajudicial movida por 2008 Empreendimentos Comerciais S.A. contra Izabela Araújo Calçados Ltda. – ME e Outros, na qual foi penhorado o imóvel situado na Quadra 02, Conjunto A10, Bloco D, Apartamento 410, Sobradinho/DF (Matrícula no 12881), arrematado por Thales Pádua Xavier, ora Agravante (Id. 150112009 nos autos de referência). O banco responsável pela alienação fiduciária impugnou a arrematação, sob o argumento de já ter sido consolidada a sua propriedade (Id. 169877859). O arrematante se manifestou inicialmente pela rejeição da impugnação (Id. 174915648), mas, na sequência, requereu a desistência da arrematação, por vício na alienação para terceiro de boa-fé em data anterior à do leilão, com a consequente devolução do valor depositado (Id. 179752317). A impugnação foi rejeitada pelo Juízo a quo, nos seguintes termos: “O imóvel situado na QD. 02, CJ A10, BLOCO D, APTO 410, SOBRADINHO/DF, matriculado sob o no 12881, perante o 7o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, foi arrematado no id. 150112009 pelo valor de R$ 279.000,00 (duzentos e setenta e nove mil reais), arrematação essa ocorrida no dia 16/02/2023. Auto assinado no dia 01/08/2023 (id. 166013612). A Caixa Econômica Federal, na qualidade de credora fiduciária/terceira interessada, impugnou a arrematação no id. 169877859, alegando, em resumo, que sua propriedade sobre o referido bem foi consolidada no dia 26/04/2023 (conforme Av.12 da certidão de matrícula, id. 169877864 - Pág. 3), em razão de inadimplência referente ao contrato habitacional no 1444407686269, firmado pela parte executada DARCI CANDIDO DE ARAUJO. No id. 180017136, o exequente afirma que a mencionada impugnação da CEF não procede, pois o juízo já teria dado ciência da constrição à instituição financeira no id. 44357776, que, na oportunidade, não se manifestou. O arrematante THALES PADUA XAVIER, no id. 174915648, reforça o argumento do exequente, afirmando que a CEF se manteve inerte quanto à arrematação. Decido. O ofício de id. 81301303 solicita à CEF informações sobre o saldo devedor do imóvel, o que foi realizado nos ids. 84009550 e 84009556, estando a instituição ciente dos atos constritivos realizados sobre o imóvel arrematado. Além disso, a decisão de id. 166013612, de 01/08/2023, concedeu à CEF o prazo de 10 (dez) dias para manifestação acerca da assinatura do auto de arrematação, sendo que a instituição somente apresentou a impugnação de id. 169877859 no dia 28/08/2023, verificando-se, assim, a preclusão temporal. Ademais, a CEF não aponta vícios intrínsecos nos procedimentos decorrentes da penhora, hasta e arrematação. Apenas defende que a arrematação, para si, seria nula por ter havido registro de consolidação da propriedade na certidão de matrícula do imóvel. Ocorre que tal registro foi realizado em abril de 2023, momento posterior à arrematação, que ocorreu em fevereiro de 2023. Ademais, a CEF somente informou o juízo acerca da consolidação da propriedade em agosto de 2023, isto é, 04 (quatro) meses depois. Ainda assim, apenas por conta da intimação determinada no id. 166013612. Sendo este o cenário, rejeito a impugnação de id. 169877859 e mantenho incólume a arrematação. Saliente-se que, caso a consolidação não houvesse sido registrada, o produto da arrematação seria destinado primeiramente à instituição financeira, e o que sobejasse, ao exequente, solução que permanece adequada neste momento. Com a preclusão: Informe a CEF o valor atualizado do seu crédito. Certifique-se sobre os valores depositados e se foi realizada a transferência ao leiloeiro determinada no item "b.2" de id. 166013612. Verifique-se, também, se foram realizadas as diligências mencionadas nos itens "C" e "D" de id. 166013612 (expedição de ofício ao Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho para informar sobre a arrematação e anotação de penhora no rosto destes autos), realizando-as, se o caso. Intimem-se.” (Id. 202198187) O arrematante opôs embargos declaratórios contra a referida decisão, reiterou a venda para terceiro e requereu a tutela de urgência para reter os valores pagos nos autos de origem, bem como para obstar a disposição do imóvel em questão. A rejeição liminar dos pedidos resultou na interposição do presente recurso. No caso em exame, reputo indiferente a discussão acerca da tempestividade dos embargos declaratórios, uma vez que os fundamentos do recurso integrativo demonstram que, na verdade, o embargante se limitou a reiterar o fato novo e a requerer a tutela de urgência. Assim sendo, correta a decisão agravada em recebê-lo como simples petição. Além disso, ainda que não tenha conhecido os embargos declaratórios, a r. decisão determinou a manifestação da CEF sobre a alegada venda para terceiro, o que demonstra que o Juiz a quo ainda não decidiu acerca do pedido de desistência da arrematação. Assim, (I) por não ter havido recusa do juiz em acolher o pedido de desistência da arrematação, carece o Agravante de interesse processual para requerer a retenção dos valores pagos; e (II) já tendo manifestado o desejo de desistir da arrematação, não tem interesse em requerer o bloqueio judicial do imóvel. Necessário, portanto, que se aguarde a decisão quanto ao pedido no processo de referência, sob pena de supressão de instância. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 4 de setembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora